Tribunal: TJSP
Processo: 1000356-73.2025.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Léa Duarte
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação em que o requerente alegava desconhecer débito de R$ 159,87 que

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente a ação em que o requerente alegava desconhecer débito de R$ 159,87 que originou sua negativação perante o Serasa e pleiteava indenização moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a negativação do nome do autor perante órgão de proteção ao crédito é indevida e se gera direito à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. Contudo, o autor não nega a contratação de serviços bancários, limitando-se a alegar desconhecimento quanto ao débito.
4. O banco comprovou a origem e a regularidade do débito, juntando fatura do cartão de crédito vencida em 05/02/2022 no valor de R$ 159,87, cumprindo o ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do CPC.
5. Não tendo o autor apresentado comprovante de pagamento ou impugnação específica do débito, restou demonstrada a inadimplência e, por consequência, a legitimidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes, caracterizando exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385. TJSP, Apelação Cível no 559.661-4/2, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Maia Cunha, j. 27.03.2008.